Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718602-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ENEDINA SANTOS SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelada quanto à petição de ID no 33815987. Brasília, DF, 31 de março de 2022 15:38:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator